Tribunal: STJ
Processo: 0703170-04.2023.8.07.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927704 - DF(2025/0161733-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: L L G (MENOR)
AGRAVANTE
: J P L G (MENOR)
REPR. POR
: T L M DE M
ADVOGADOS
: TATIANA SALIBA DAHER GALINDO MADEIRA - DF024990
ALINE FRANCO OLIVEIRA GADELHA - DF031279
AGRAVADO
: A R DOS S G
ADVOGADOS
: PEDRO LEONARDO TONACO ALEXANDRE - DF047423
ALEXANDRE MATTOS DE FREITAS - DF061922
FELIPE ORSETTI PRADO - DF062782
THIAGO CASIMIRO COSTA - DF053174
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE ALIMENTOS. OFENSA AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ALIMENTOS.
VALOR.
ALTERAÇÃO.
NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não houve ofensa ao
II, do
uma vez que o acórdão
art. 1.022,
CPC/2015,
recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade
ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com
os interesses da parte.
2. A alteração do valor dos alimentos fixados pelas instâncias de origem
pressupõe a análise dos requisitos relativos à necessidade do alimentando e à
possibilidade do alimentante, insusceptíveis de serem revistos no âmbito do
recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55883708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:49:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 7de08f71-f9ea-495c-a04d-4893563d286e

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:49:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 7de08f71-f9ea-495c-a04d-4893563d286e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927704 - DF(2025/0161733-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: L L G (MENOR)
AGRAVANTE
: J P L G (MENOR)
REPR. POR
: T L M DE M
ADVOGADOS
: TATIANA SALIBA DAHER GALINDO MADEIRA - DF024990
ALINE FRANCO OLIVEIRA GADELHA - DF031279
AGRAVADO
: A R DOS S G
ADVOGADOS
: PEDRO LEONARDO TONACO ALEXANDRE - DF047423
ALEXANDRE MATTOS DE FREITAS - DF061922
FELIPE ORSETTI PRADO - DF062782
THIAGO CASIMIRO COSTA - DF053174
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE ALIMENTOS. OFENSA AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ALIMENTOS.
VALOR.
ALTERAÇÃO.
NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não houve ofensa ao
II, do
uma vez que o acórdão
art. 1.022,
CPC/2015,
recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade
ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com
os interesses da parte.
2. A alteração do valor dos alimentos fixados pelas instâncias de origem
pressupõe a análise dos requisitos relativos à necessidade do alimentando e à
possibilidade do alimentante, insusceptíveis de serem revistos no âmbito do
recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por J. P. L. G. (MENOR) e L. L.
G. (MENOR) contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105,
inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÂO REVISIONAL DE
ALIMENTOS.
ACORDO
DE
GUARDA.
TEMPO
IGUALITÁRIO.
ALIMENTOS
IN
NATURA.
READEQUAÇÃO
DA
OBRIGAÇÃO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do
alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio
conforme expressão do
§ 1o do CC.
necessidade/possibilidade,
art. 1694,
Documento eletrônico VDA55574735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:51:11
Código de Controle do Documento: 5f61beeb-d262-426b-beac-334226e43111

2. O simples fato de ser estabelecido o mesmo tempo de convivência entre os
genitores não autoriza a fixação de alimentos in natura e de forma exclusiva.
3. No entanto, é incontroverso que parte dos alimentos serão prestados in
natura, em razão da divisão de tempo igualitária e de acordo com as
possibilidades de cada genitor em seu momento de convivência.
4. Com isso, a obrigação volta-se principalmente para o custeio dos estudos,
saúde e demais necessidades dissociadas da moradia, alimentação e lazer,
razão pela qual a obrigação merece ser reajustada a fim de conferir maior
equilíbrio ao binômio necessidade/possibilidade.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-STJ, fl.
399)

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 535-539).
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 560-577), a parte recorrente alega violação aos
artigos 373, I, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015 e ao artigo 1.694
do Código Civil de 2002, além de divergência jurisprudencial, sustentando, em síntese, que
houve:
i) negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão não enfrentou pontos essenciais
sobre a continuidade do pagamento do percentual das despesas escolares e dos gastos
extraordinários, mesmo após a oposição de embargos de declaração.
ii) julgamento sem lastro probatório suficiente, porque o autor da revisional não
comprovou a alteração das circunstâncias fáticas, faltando demonstração inequívoca de
modificação das necessidades dos alimentandos ou da capacidade do alimentante.
iii) revisão da pensão sem observar o binômio necessidade-possibilidade, tornando o
valor fixado desproporcional às necessidades dos menores e às condições do genitor.
iv) interpretação divergente quanto à exigência de prova robusta para revisão de
alimentos, com dissídio jurisprudencial indicado em precedente que exige demonstração efetiva
de alteração das condições para modificação da verba.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 612-619).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, não se verifica a alegada violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código
de Processo Civil de 2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu,
fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento
desfavorável à pretensão do recorrente, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional
ou ausência de fundamentação.
Alega a recorrente, nas razões dos embargos de declaração opostos na origem (e-
STJ, fls. 430-431), a existência de omissão, na medida em que o acórdão proferido pela Corte
Estadual não se manifestou sobre a continuidade do pagamento do percentual das despesas
escolares e dos gastos extraordinários, o que configuraria negativa de prestação jurisdicional.
Sobre o tema, entretanto, o Tribunal de origem assim asseverou:

Documento eletrônico VDA55574735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:51:11
Código de Controle do Documento: 5f61beeb-d262-426b-beac-334226e43111

"In casu, com o novo acordo de guarda compartilhada, os menores passarão
a ter tempo igualitário com os seus genitores e ambas as residências serão
consideradas lar de referência.
Confira-se (ID 58199728):
“1. A guarda dos filhos dos requerentes, J. P. L. G. e L. L. G.,
nascidos, respectivamente, em 04 de DEZEMBRO DE 2018 E 02 DE
JULHO DE 2020, permanecerá compartilhada, conforme acordo já
entabulado nos autos do processo 0746021-75.2020.8.07.0016, sendo
ambos os lares, da genitora e do genitor, como os de referência para os
menores.
(...)
4. O genitor que tiver as crianças em sua companhia na segunda,
pernoitará com os filhos até quarta-feira, quando as deixará no colégio
na residência do outro genitor. O outro genitor, buscará a criança
e/ou
na quarta-feira e pernoitará até a sexta, deixando-a no colégio e/ou
residência do outro genitor. O primeiro genitor, buscará a criança na
sexta-feira e a terá em sua companhia no final de semana, deixando as
crianças no colégio
residência do outro genitor na segunda-feira.
e/ou
O segundo genitor buscará as crianças na segunda-feira e pernoitará
com ela, entregando-a na quarta-feira, na escola
residência do
e/ou
outro genitor, seguindo-se a rotina descrita no início deste parágrafo.
(...)”
Entretanto, conforme a jurisprudência deste Tribunal, o simples fato de se
estabelecer o mesmo tempo de convivência entre os genitores não autoriza a
fixação de alimentos in natura e de forma exclusiva:
(...)
No entanto, sabe-se que a pensão alimentícia se destina a suprir necessidades
como moradia, alimentação, vestuário e lazer, sendo incontroverso que parte
dos alimentos serão prestados in natura, em razão da divisão de tempo
igualitária e de acordo com as possibilidades de cada genitor em seu
momento de convivência.
Com isso, a obrigação volta-se principalmente para o custeio dos estudos,
saúde e demais necessidades dissociadas daquelas mencionadas
anteriormente, razão pela qual o montante acordado, quando do divórcio dos
genitores, merece ser reconfigurado, a fim de conferir maior equilíbrio ao
binômio necessidade/possibilidade.
No tocante ao quantum a ser fixado, verifica-se que não há uma planilha que
apontem quais seriam as despesas das crianças. No entanto, é possível
constatar que diante do novo padrão de convivência estabelecido, haverá
acréscimo de custos para o genitor com os alimentos in natura e,
consequentemente, redução para a genitora.
Além disso, deve-se considerar que o requerente já é responsável por 60%
(sessenta por cento) dos custos com a escola dos menores.
Assim, diante dessas ponderações, tenho que a obrigação alimentícia deve
ser readequada para 3,4 salários-mínimos, o que representa 60% (sessenta
por cento) do valor acordado inicialmente e coincide com o percentual da
mensalidade escolar atribuído ao genitor.
Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
para reformar a sentença para julgar procedente em parte o pedido inicial
para reduzir a pensão alimentícia ao patamar de 3,4 salários-mínimos." (e-
STJ, fls. 403-405)

Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional
o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo
possível confundir julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de
prestação jurisdicional. A propósito:

Documento eletrônico VDA55574735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:51:11
Código de Controle do Documento: 5f61beeb-d262-426b-beac-334226e43111

"CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA.
NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO CPC. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. ARTS. 765 E 766 DO
CÓDIGO CIVIL.
REVISÃO DA VERIFICAÇÃO DE MÁ-
SÚMULA 609/STJ.
FÉ E DO CONHECIMENTO PRÉVIO DA DOENÇA. REEXAME DE
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO.
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não se observa violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
porque
CPC/2015,
o Tribunal de origem manifestou-se, de maneira clara e suficiente, sobre as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que o resultado do
julgamento tenha sido contrário aos interesses da parte recorrente, o que
não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
2. A exclusão da cobertura securitária por doença preexistente depende da
comprovação de que o segurado tinha conhecimento inequívoco de sua
condição e agiu com má-fé ao omiti-la no momento da contratação, sendo
prescindível para a seguradora a exigência de exames prévios caso a má-fé
reste demonstrada (Súmula n. 609 do STJ).
3. Revisar a conclusão do julgado, que afastou a má-fé do segurado,
demandaria o reexame das circunstâncias fáticas e probatórias dos autos, o
que é vedado em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. O acórdão recorrido, ao modular o dever de indenizar pela seguradora em
face da ausência de comprovação da má-fé ou da exigência de exames
prévios, alinha-se ao entendimento pacificado desta Corte Superior (Súmula
n. 609 do STJ), o que atrai a incidência do óbice da Súmula n. 83 do STJ. 5. A
verificação do dissídio jurisprudencial também exige o reexame dos
elementos fáticos e probatórios do caso concreto para aferir a similitude
fática entre o acórdão recorrido e o paradigma, sendo inviável tal análise
nesta via extraordinária (Súmula n. 7 do STJ).
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento."
(
relator Ministro
, Terceira
AREsp n. 2.632.067/RS,
MOURA RIBEIRO
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
9/2/2026,
13/2/2026,

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. SOLIDARIEDADE CONTRATUAL. REEXAME DE
PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E
ILÍCITO
7/STJ.
CONTRATUAL. DEVER DE INDENIZAR. TERMO INICIAL DOS JUROS
MORATÓRIOS. CITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem
aprecia de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
2. É inviável, em recurso especial, o reexame de matéria fática e a
interpretação de cláusulas contratuais, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. O Tribunal de origem, ao concluir que ambas as rés assumiram
conjuntamente as obrigações contratuais relativas às taxas de obras,
reconheceu a solidariedade entre as contratantes, sendo incabível, na via
estreita do especial, rediscutir essa premissa fática.
4. Caracterizado o ilícito contratual pela omissão das rés no cumprimento
das obrigações assumidas, que resultou em indevida execução fiscal contra o
autor, mantém-se o dever de indenizar pelos danos materiais e morais
reconhecidos nas instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA55574735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:51:11
Código de Controle do Documento: 5f61beeb-d262-426b-beac-334226e43111

5. O termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por
dano moral foi fixado na citação, conforme decidido pelo Tribunal de origem,
sendo inviável a modificação desse entendimento em razão da ausência de
impugnação específica e da incidência dos óbices sumulares já reconhecidos.
6. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.659.414/RJ,
MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.
GALLOTTI
16/12/2025,
19/12/2025,
n.)

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO
CIVIL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. VALE-PEDÁGIO.
SUBCONTRATAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA TRANSPORTADORA.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO
SÚMULA 7/STJ.
AO RECURSO ESPECIAL.
1. Não há violação aos arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV e VI,
do
quando o Tribunal de origem enfrenta de forma clara,
CPC/2015,
coerente e fundamentada todas as questões necessárias à solução da lide,
ainda que decida em sentido contrário ao pretendido pelo recorrente.
2. O Tribunal de origem, com base no acervo probatório, reconheceu que a
transportadora recorrente subcontratou o serviço de transporte, passando a
se equiparar à condição de embarcadora, nos termos do
o, § 3o, II, da
art. 1
o que afasta sua legitimidade ativa para pleitear
Lei n. 10.209/2001,
indenização referente ao vale-pedágio.
3. A alteração das conclusões firmadas pela Corte de origem, quanto à
comprovação da subcontratação e à titularidade do direito de cobrança,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
vedada pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial."
(
relator Ministro
, Quarta Turma,
REsp n. 2.230.411/MT,
RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
g.n.)
16/12/2025,
19/12/2025,

Não há que se falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária
apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão do
recorrente.
No mérito, razão também não assiste à parte recorrente.
A alteração do valor dos alimentos fixados pelas instâncias de origem pressupõe a
análise dos requisitos relativos à necessidade do alimentando e à possibilidade do alimentante,
insusceptíveis de fixação no âmbito do recurso especial (
. A propósito:
Súmula 7/STJ)

"DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ALIMENTOS.
FIXAÇÃO
DO
VALOR.
OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. UTILIZAÇÃO DE
CANAIS EXTERIORES DE RIQUEZA COMO ELEMENTOS INDICIÁRIOS
DA CAPACIDADE ECONÔMICA. POSSIBILIDADE. INCABÍVEL O
REEXAME
DE
PROVAS
QUANTO
ÀS
POSSIBILIDADES
DO
ALIMENTANTE. INCIDÊNCIA DA
MANUTENÇÃO DO
SÚMULA No7/STJ.
VALOR FIXADO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula no7/STJ)
2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido
enfrenta de modo claro e suficiente as questões suscitadas, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte, atendendo ao dever de
fundamentação consagrado no
§ 1o, do CPC.
art. 489,
Documento eletrônico VDA55574735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:51:11
Código de Controle do Documento: 5f61beeb-d262-426b-beac-334226e43111

3. O valor da prestação alimentar deve observar o binômio
(art. 1.694, § 1o, do CC), cabendo às instâncias
necessidade/possibilidade
ordinárias a apreciação do acervo probatório para aferir as condições
econômicas do alimentante e as necessidades do alimentando.
4. A constatação de indícios de padrão de vida superior, evidenciados por
sinais exteriores de riqueza, inclusive aqueles divulgados em redes sociais,
pode ser considerada elemento indiciário para a aferição da real capacidade
financeira do alimentante, nos termos do
do CPC, desde que em
art. 375
conjunto com demais elementos probatórios.
5. A revisão do valor fixado a título de alimentos demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na via especial, a
teor da Súmula 7/STJ.
6. Recurso especial a que se nega provimento."
(
relatora Ministra
,
REsp n. 2.234.825/MG,
MARIA ISABEL GALLOTTI
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
1/12/2025,
4/12/2025,

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO
CONFIGURADA.
REVISÃO
DE
ALIMENTOS.
BINÔMIO
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. Afasta-se a ofensa aos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil
quando o Tribunal de origem se pronuncia de forma suficiente sobre a
controvérsia recursal.
2. Rever as instruções do Tribunal de origem acerca da inexistência de
alteração do binômio
para fins de redução da
necessidade/possibilidade,
pensão alimentícia, exigiria reexame de fatos e provas, esbarrando no óbice
da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.727.401/PB,
HUMBERTO
, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
g.
MARTINS
9/12/2025,
12/12/2025,
n.)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS DEVIDOS AO FILHO. REANÁLISE
DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.

ALIMENTOS
DEVIDOS
A
EX-CÔNJUGE.
SÚMULA
7/STJ.
EXCEPCIONAL
POSSIBILIDADE
DE
FIXAÇÃO
POR
PRAZO
INDETERMINADO. POSSIBILIDADE.
REVISÃO.
SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A alteração do valor dos alimentos fixados pelas instâncias de origem
pressupõe a análise dos requisitos relativos à necessidade do alimentando e à
possibilidade do alimentante, insusceptíveis de fixação no âmbito do recurso
especial (
.
Súmula 7/STJ)
2. Em regra, a prestação de alimentos em favor de ex-cônjuge deve ser fixada
com termo certo, assegurando ao beneficiário tempo hábil para reingresso ou
recolocação no mercado de trabalho, com manutenção pelos próprios meios.
Portanto, a prestação só deve ser fixada por prazo indeterminado em
situações excepcionais, como de incapacidade laboral permanente, saúde
fragilizada ou impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho.
3. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram que, diante da
dificuldade de inserção no mercado de trabalho da recorrida, aliada à
obrigação de assistência pessoal e diária a seu filho, diagnosticado com
transtorno do espectro autista - TEA, os alimentos são necessários por
período indeterminado. A modificação do entendimento lançado no v.
acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório
dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe
a Súmula 7 deste Pretório.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e, em novo exame,
conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial."
Documento eletrônico VDA55574735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:51:11
Código de Controle do Documento: 5f61beeb-d262-426b-beac-334226e43111

(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 2.691.521/SP,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
18/8/2025,
22/8/2025,

Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso especial.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelas instâncias
de origem, determino a sua majoração, em desfavor d a parte recorrente, no importe de 10% (dez
por cento) sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55574735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:51:11
Código de Controle do Documento: 5f61beeb-d262-426b-beac-334226e43111

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.927.704 / DF
Número Registro: 2025/0161733-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07031700420238070020 7031700420238070020
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L L G (MENOR)
AGRAVANTE : J P L G (MENOR)
REPR. POR
: T L M DE M
ADVOGADOS : TATIANA SALIBA DAHER GALINDO MADEIRA - DF024990
ALINE FRANCO OLIVEIRA GADELHA - DF031279
AGRAVADO
: A R DOS S G
ADVOGADOS : PEDRO LEONARDO TONACO ALEXANDRE - DF047423
THIAGO CASIMIRO COSTA - DF053174
FELIPE ORSETTI PRADO - DF062782
ALEXANDRE MATTOS DE FREITAS - DF061922
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - REVISÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55854729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:54:24
Código de Controle do Documento: 77e88dae-fbeb-4304-9bca-b86c4c50a2f7

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:54:24
Código de Controle do Documento: 77e88dae-fbeb-4304-9bca-b86c4c50a2f7